Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001472-54.2020.8.07.0005 RECORRENTE: EVANILDO OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. DOLO EVIDENCIADO. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 2. O bem jurídico direto e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é indisponível (Administração da Justiça), de modo que, ainda que houvesse consentimento da vítima, não seria afastada a tipicidade do fato ou o dolo do acusado. Eventual consentimento não é circunstância que exclua o crime, isente o réu de pena ou afaste o elemento subjetivo do tipo. 3. A decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da vítima, proferida em 8-dezembro-2019, fez constar advertência expressa de que o descumprimento da ordem poderia ensejar a prisão do acusado, bem como configurar crime, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, incluído pela Lei n. 13.641 de 2018. 4. Não há falar em insuficiência ou ausência de provas, ausência de dolo ou atipicidade da conduta, ou de existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena em relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. 5. Comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente as declarações administrativas e judicias da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas judiciais, com a constatação de que o réu desferiu um tapa/soco na cabeça/nuca da ofendida, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 7. Diante da informação quanto aos rendimentos do acusado, das circunstâncias que envolveram os ilícitos, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais). 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do CPP, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que agiu abarcado por circunstância supralegal de exclusão de tipicidade, que seja, o consentimento da ofendida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Verifica-se que as provas produzidas são suficientes à condenação do apelante como incurso no crime de descumprimento de decisão que concedeu medidas protetivas (artigo 24-A, da Lei 11.340/2006). Inicialmente, observa-se que havia medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato e de aproximação da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, decretadas contra o acusado e em favor da vítima, 8- dezembro-2019 (ID 28983189, p. 14/16), das quais o réu estava ciente, tendo sido devidamente intimado em 11-dezembro-2019 (ID 28983190). Tanto na fase administrativa como em Juízo, a vítima declarou que havia medidas protetivas deferidas em desfavor do réu, das quais ele estava ciente. (...) As declarações da vítima acerca do descumprimento das medidas protetivas em vigor foram confirmadas pelo próprio acusado, que confessou ter tido contato com a ofendida, afirmando, inclusive, que reataram o relacionamento e voltaram e viver juntos, mesmo ciente da vigência das medidas. Ao ser interrogado judicialmente, aduziu que, diante dessa situação, chegou a pedir à ofendida que solicitasse a revogação das medidas protetivas, mas isso não ocorreu. Tal afirmação não foi confirmada por LUMA. As testemunhas policiais igualmente relataram que a vítima informou acerca da existência das medidas protetivas deferidas em seu favor, bem como que não havia solicitado a revogação. Na delegacia, consignou-se que LUMA apresentou cópia da decisão que deferiu as medidas de proteção. Cabe destacar que o bem jurídico direto e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é “a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência”. Secundariamente, tem-se a tutela à proteção da mulher vítima da violência de gênero, conforme lecionado por Renato Brasileiro de Lima, in Legislação Criminal Especial Comentada – 7a Ed., Salvador: Juspodvm, 2019, pág. 1542. Logo, por se tratar de bem indisponível (Administração da Justiça), ainda que houvesse consentimento da vítima, não seria afastada a tipicidade do fato ou o dolo do acusado.” (ID 29367380 - Págs. 8 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030